Tribunal: TJDFT
Processo: 0718100-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O USO DO CHIP E DE SENHA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DANOS MORAIS FIXADOS.
1. Previamente, os fraudadores obtêm informações a respeito do cliente que, com padrão elevado de gastos e idade avançada, compõe o perfil da vítima ideal.
1.2. A dinâmica do “golpe do motoboy” tem início com a ligação para o correntista, passando-se por um funcionário da instituição bancária. O falsário informa ao cliente a existência de diversas movimentações financeiras em seu nome, questionando se as reconhece.
1.3. Surpreendido com a informação, o cliente é orientado a entrar em contato com o número da central de atendimento do Banco, constante no verso do seu cartão, para bloquear as operações financeiras desconhecidas.
1.4. No entanto, previamente, os fraudadores já haviam procedido a interceptação da linha telefônica do correntista, de forma que ao realizar a ligação para o número da central de atendimento do Banco, a ligação é direcionada para uma falsa central.
1.5. Acreditando estar em contato com a instituição financeira, o cliente digita a sua senha, que é captada pelo meliante e, logo após é induzido a entregar o plástico inutilizado, porém com o chip intacto, a um suposto funcionário do Banco (motoboy) que recolherá o cartão para averiguação. Esse contexto fático, de aparente veracidade, proporciona a concretização do desfalque.
2. A responsabilidade se afigura como objetiva, inerente ao risco no desempenho da atividade prestada pelo Banco, motivo pelo qual não pode ser transferida ao consumidor.
3. Malgrado os investimentos realizados em sistemas de prevenção a fraudes, no caso em concreto não foram suficientes para detectar as operações destoantes do perfil do cliente, passíveis de fácil identificação, diante dos 27 anos de serviços prestados ao correntista.
4. O ressarcimento dos prejuízos materiais ao consumidor deve ser realizado na forma simples, tal como lançado na r. sentença.
5. Devida a reparação moral quando a situação extrapola o mero dissabor e impõe ao correntista o ônus dos encargos oriundos de fraude, acarretando desordem na vida financeira da família, em especial para o titular do cartão, idoso, que à data do fato contava 61 anos e 11 meses de idade.
6. Negou-se provimento ao apelo do requerido. Deu-se provimento ao recurso da autora. Ônus de sucumbência redistribuídos.